Tribunal: TJPA
Processo: 0817980-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14916 - Fornecimento
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817980-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANNY CAROLINE DA COSTA SILVA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou a conversão da obrigação de fazer — consistente no fornecimento do medicamento Granulokine 300ug (Filgrastim) — em perdas e danos, abrangendo período anterior à condenação judicial (09/2021 a 03/2023). A agravante alegou ausência de obrigação por já estar inativo o contrato de plano de saúde da beneficiária, bem como ausência de determinação judicial com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da obrigação de fornecimento de medicamento em perdas e danos no cumprimento de sentença, diante da alegação de extinção contratual e da inexistência de previsão expressa de efeitos retroativos na decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é autorizada pelo art. 816 do CPC, quando há inexecução voluntária da obrigação, como verificado nos autos.

O inadimplemento da operadora, consistente na omissão no fornecimento do medicamento após decisão judicial, legitima o pedido de conversão formulado pela parte exequente.

A alegação de que a beneficiária não integrava mais os quadros da operadora à época da sentença não afasta a responsabilidade da agravante, pois a exclusão decorreu de sua própria conduta omissiva, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

A decisão agravada observou os limites do título executivo e da coisa julgada, sem ampliar indevidamente os efeitos da condenação.

Jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em fase de cumprimento de sentença, diante do inadimplemento do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível em cumprimento de sentença, nos termos do art. 816 do CPC, quando verificada a inexecução voluntária da obrigação.

A extinção contratual superveniente não elide a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela obrigação descumprida no período anterior, especialmente quando a inércia decorre de sua conduta omissiva.

A conversão em perdas e danos não implica inovação no título executivo quando realizada nos limites da obrigação originalmente imposta e não cumprida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 499 e 816.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, AI nº 2000741-35.2019.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 18.11.2019.
TJ-SP, AI nº 2066676-37.2016.8.26.0000, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. 20.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, tendo como agravado
SANNY CAROLINE DA COSTA SILVA FIGUEIREDO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no processo de origem nº 0803658-28.2021.8.14.0024, a qual determinou a conversão da obrigação de fazer – consistente no fornecimento do medicamento Granulokine 300ug (Filgrastin) – em perdas e danos, para abranger período anterior à condenação judicial.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o cumprimento de sentença, deferiu o pedido da parte exequente para que a obrigação de fazer fosse convertida em perdas e danos, autorizando a apuração do valor via arbitramento, com base em período anterior à decisão judicial (entre 09/2021 e 03/2023), considerando a ausência de cumprimento voluntário da obrigação.

A agravante, por sua vez, sustenta que, à época da condenação judicial, a beneficiária já se encontrava excluída do plano de saúde por inadimplemento desde abril de 2023, e que o contrato já se encontrava inativo à época da sentença condenatória. Argumenta que o acórdão que determinou o fornecimento da medicação não fixou tal obrigação com efeitos retroativos, limitando-se ao fornecimento prospectivo do medicamento.

Alega, ainda, que a conversão da obrigação em perdas e danos viola o disposto no artigo 499 do CPC, uma vez que inexiste prova da impossibilidade do cumprimento da obrigação na forma específica e que a beneficiária não figurava mais nos quadros da operadora. Sustenta também que a conversão em perdas e danos, como medida subsidiária, não encontra respaldo jurídico nos autos e que a manutenção da decisão implicaria em enriquecimento ilícito da agravada, afrontando os princípios da boa-fé e da menor onerosidade processual.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente invalidação da conversão da obrigação em perdas e danos, diante da alegada extinção superveniente da obrigação contratual, em razão da perda da condição de beneficiária da agravada antes da condenação.

Em decisão interlocutória ID 30018040 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ID 30712271.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, em que o juízo de origem, constatada a inexecução voluntária da obrigação de fazer pela operadora de plano de saúde, determinou a conversão da obrigação de fornecer medicamento em perdas e danos, nos termos do art. 816 do CPC.

A decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença, encontra-se adequadamente fundamentada e em estrita consonância com o art. 816 do CPC, que assim dispõe:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

A inércia da agravante em cumprir voluntariamente a obrigação de fazer — qual seja, o fornecimento do medicamento Granulokine 300ug (Filgrastim), conforme determinado no acórdão exequendo — autorizou o pedido de conversão formulado pela exequente.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PARA AQUISIÇÃO DOS FÁRMACOS DIANTE DO INADIMPLEMENTO DO OBRIGADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 461, § 1º, CPC/73 E ART. 499 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento do réu e da existência de requerimento expresso do autor nesse sentido é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos nos próprios autos de cumprimento de sentença – Inteligência do art . 499 do CPC.

(TJ-MS - AI: 20007413520198120000 MS 2000741-35.2019.8 .12.0000, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 18/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença. Fornecimento de medicamentos. Pretensão à conversão de perdas e danos e reembolso dos valores despendidos para aquisição dos fármacos diante do inadimplemento das obrigadas. Possibilidade. Indenização devida. Inteligência do art. 461, § 1º, CPC/73 e art . 499 do NCPC. Precedentes. Recurso provido.

(TJ-SP 20666763720168260000 SP 2066676-37 .2016.8.26.0000, Relator.: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 20/07/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2017)

Ademais, não é razoável admitir que a agravante se furte à indenização sob a alegação de que a beneficiária não mais integrava os quadros da operadora
justamente em decorrência de sua conduta inadimplente e omissiva.

Ressalta-se, ainda, que a decisão agravada não ampliou indevidamente os limites do título executivo, tampouco fixou obrigação diversa da constante do acórdão transitado em julgado.

O juízo de origem apenas deu regular prosseguimento à execução, convertendo a obrigação de fazer, diante de sua inexecução voluntária e injustificada, com observância dos limites objetivos da coisa julgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão agravada que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, no bojo do cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025